Tribunal: TJBA
Processo: 8123093-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123093-40.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROZA DE LOURDES DA SILVA Advogado(s): APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Advogado(s):SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DIGITALIZADA. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais, formulados em ação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, sob alegação de fraude em contratos de empréstimo consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia grafotécnica realizada com base em cópias digitalizadas possui validade probatória; (ii) estabelecer se há comprovação da fraude alegada ou da regularidade da contratação dos empréstimos consignados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco apelado cumpriu o seu ônus probatório, em obediência à diretriz firmada no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada. 4. A perícia grafotécnica realizada sobre cópias digitalizadas é válida quando o material permite análise técnica adequada, nos termos do art. 425, VI, do CPC. 5. In casu, o perito judicial elaborou um laudo detalhado e minucioso, atestando que a resolução das imagens apresentadas permitiu a análise exaustiva dos elementos gráficos de natureza objetiva e subjetiva, tais como hábitos gráficos, método de construção, variabilidades, conexões e inclinações. 6. O laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que as assinaturas constantes nos contratos foram apostas pela própria apelante, com base na análise de elementos gráficos objetivos e subjetivos, o que afasta a alegação de fraude e confirma a manifestação de vontade expressa na contratação. 7. A comprovação do depósito dos valores na conta bancária de titularidade da apelante corrobora a efetivação do negócio jurídico e a boa-fé da instituição financeira, inviabilizando os pleitos de restituição do indébito e de indenização por danos morais, dada a inexistência de ato ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É válida a perícia grafotécnica realizada sobre cópias digitalizadas quando apta a permitir a identificação dos elementos gráficos necessários à conclusão técnica. 2. A comprovação da autenticidade das assinaturas e do recebimento dos valores contratados evidencia a regularidade do empréstimo consignado. 3. A inexistência de fraude ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar da instituição financeira." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 6º, 369, 425, VI, 429, II, 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000940-56.2019.8.05.0191, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 01/09/2025; TJMG, Apelação Cível nº 0122299-85.2014.8.13.0313, Rel. Des. Luís Eduardo Alves Pifano, j. 02/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8123093-40.2023.8.05.0001, oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sendo Apelante Roza de Lourdes da Silva e Apelado o Banco BNP Paribas Brasil S.A., sucessor do Banco Cetelem S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03